Tribunal: TJDFT
Processo: 0700508-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0700508-35.2020.8.07.0000 Agravante : AGNALDO PAULO DA SILVA Agravado : LYSIPPO BORGES GOMIDE Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Não há nos autos pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a agravante a requerer a reforma da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator